Tribunal: TJDFT
Processo: 0730161-74.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0730161-74.2023.8.07.0001 APELANTE: DOMINIO ENGENHARIA S/A, HECAD CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - ME APELADO: HECAD CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - ME, DOMINIO ENGENHARIA S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Manifeste-se a apelante Hecad Construtora e Incorporadora Eirele- ME sobre a preliminar apresentada nas contrarrazões id 61609199. Brasília, 29 de julho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora